Tribunal: TJDFT
Processo: 0710971-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710971-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO CESAR SOUZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização de danos materiais e morais no 0733546-69.2019.8.07.0001, ajuizada por PAULO CESAR SOUZA DE OLIVEIRA, indeferiu a realização da prova pericial contábil requerida, ao argumento da desnecessidade da diligência na fase processual atual, tendo em vista o processo tratar de matéria de fato e de direito, e que eventuais cálculos poderão ser realizados em fase liquidatória. Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, a necessidade da produção de prova técnica, com a aplicação dos índices legalmente fixados para a correção do Fundo PASEP. Sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal. Argumenta a ilegitimidade passiva ad causam do banco agravante. Afirma a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão impugnada. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil visa dar maior celeridade na tramitação dos processos e uniformizar a jurisprudência pátria. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...) Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. Dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. O banco agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu, por ora, a produção de prova pericial contábil. Constata-se, pois, que o ato judicial impugnado não se amolda a nenhum dos incisos citados, de modo que não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, em linha de princípio, em que pesem as razões recursais e a singularidade do caso em análise, não se revela producente realizar a interpretação extensiva mitigada da legislação no caso presente, tendo em vista não se constatar as causas excepcionais para tanto. Outrossim, tal fato não se reveste de conteúdo apto a causar a agravante, ao menos por ora, lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o presente tema poderá ser apreciado, por ocasião da fase liquidatória ou, ainda, preliminarmente, por ocasião do julgamento de eventual apelação interposta. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL DEFERIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A pretensão recursal, voltada à impugnação da decisão que deferiu a produção de provas, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal, não se tratando de mérito, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1235481, 07138505020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão que indefere a produção de prova nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que indefere a produção de prova pericial não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e tampouco se refere a questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de Apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode olvidar, ainda, que o artigo 370 do CPC dispõe que caberá ao juiz determinar as provas necessárias, as inúteis ou meramente protelatórias, para o deslinde do feito, podendo deferi-las ou não, por decisão fundamentada. No que tange as demais questões suscitadas pelo banco agravante, referente prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, ainda não foram apreciadas pelo juízo originário, o qual, na decisão impugnada, limitou-se a indeferir o pedido de prova pericial. Nesse sentido, o conhecimento e a apreciação nesta sede recursal das matérias relativas às questões suscitadas, ainda que de ordem pública, se mostra inviável, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, maio de 2020. DESEMBARGADORA LEILA ARLANCH Relatora